Tribunal: TJSP
Processo: 2057036-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TÍTULO JUDICIAL. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Distrato da sociedade executada, com extinção da personalidade jurídica. Inclusão dos ex-sócios do polo passivo. Cabimento, porque as pendências desconhecidas podem ser exigidas por qualquer terceiro credor que se mostre descontente e deseje postular valores tidos como devidos, podendo fazê-lo perante os antigos sócios, sobre os

Ementa:
TÍTULO JUDICIAL. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Distrato da sociedade executada, com extinção da personalidade jurídica. Inclusão dos ex-sócios do polo passivo. Cabimento, porque as pendências desconhecidas podem ser exigidas por qualquer terceiro credor que se mostre descontente e deseje postular valores tidos como devidos, podendo fazê-lo perante os antigos sócios, sobre os quais recairá a sucessão de todas as relações não solucionadas da sociedade extinta, observado o limite do montante recebido em partilha do remanescente apurado (art. 1.110, Código Civil). Desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que se mostra via inadequada, pois medida excepcional reservada apenas para casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. Recurso não provido.